Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Ação de insolvência civil. Diligência do exequente. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de Ação Declaratória de Insolvência Civil suspende a contagem da prescrição intercorrente em execução individual; (ii) estabelecer se a atuação diligente do credor afasta a incidência da prescrição intercorrente; (iii) determinar se é aplicável a Súmula 106 do STJ à hipótese de prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A contagem da prescrição intercorrente tem início automático após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme disciplina expressa do art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC.
4. O simples ajuizamento de Ação Declaratória de Insolvência Civil não constitui, por si só, causa legal de suspensão do curso da prescrição intercorrente, tampouco houve decisão judicial determinando nova suspensão do feito com base nesse fundamento.
5. O reconhecimento da prescrição intercorrente independe da análise da diligência subjetiva do credor, sendo instituto de natureza objetiva, baseado na inatividade processual após o marco legal.
6. A atuação da parte exequente em outro processo (ação de insolvência) não impede o curso da prescrição intercorrente em execução individual, salvo se houver determinação judicial de suspensão, o que não ocorreu no caso.
7. A Súmula 106 do STJ é inaplicável à hipótese de prescrição intercorrente, pois sua ratio refere-se a entraves no mecanismo da Justiça durante a fase inicial do processo, e não à paralisação posterior à suspensão formal prevista no CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 771, parágrafo único; 921, §§ 1o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 106; TJDFT, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 16.10.2024; TJDFT, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 08.08.2024; TJDFT, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 07.10.2025; TJDFT, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 24.09.2025.